Tribunal: TCU
Processo: 004.708/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 44/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento das deliberações constantes dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário , de minha relatoria, expedidas por este Tribunal de Contas da União à então Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP), à Comissão de Acessibilidade do TCU (Caces/TCU) e ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do TCU (CGTI/TCU). O Acórdão é oriundo de denúncia contra a falta de atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações exaradas nos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 505/2016-TCU-Plenário de minha relatoria; b) encaminhar cópia deste acórdão da instrução, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e ao Tribunal de Contas da União, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.708/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.